Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705548-69.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RECORRIDOS: A4 TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME, FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A, TINTAS IQUINE LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA DA MERCADORIA. DIREITO DE REGRESSO. CABIMENTO. PERDA PARCIAL. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A conversão do feito em diligência (CPC, art. 938, § 3o) é admitida em casos excepcionais, quando constatada a imprescindibilidade de produção de novas provas e a verificação de que houve cerceamento de defesa, o que não ocorreu. 3. A transportadora subcontratada assume a obrigação de entregar a carga em perfeitas condições e deve responder pelos prejuízos resultantes da perda, danos ou avarias à mercadoria sob a sua custódia (CC, arts. 749 e 750). 4. Em caso de subcontratação de transporte de carga, o transportador tem direito de regresso contra o terceiro subcontratado causador do dano, para receber o que efetivamente pagou ao destinatário da mercadoria (Lei no 11.442/2007, art. 8o, parágrafo único). 5. Presentes fortes indícios de que não houve a perda total da mercadoria, mas sim de aproximadamente 80%, o valor devido pela empresa subcontratada deve limitar-se a esse percentual, sob pena de enriquecimento ilícito da transportadora contratante. 6. Diante da pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre todos (CPC, art. 87, §2o). Precedente. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 e 13, ambos da Lei 11.442/2007, defendendo que, em contratos de transporte de mercadorias, a culpa é presumida, de modo que, presente uma causa excludente de ilicitude, qual seja, a existência de contrato de seguro da carga, exime-se o transportador do dever de ressarcir o dano; b) artigo 369 do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ao impossibilitar a produção de provas imprescindíveis para resolução da lide. Em contrarrazões, a recorrida FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. (“FLORA”), requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de A. Lima, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 13 da Lei 11.442/2007, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 369 do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de A. Lima, OAB/DF 38.868, em relação à recorrida FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A. (“FLORA”). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030